Tribunal: TJMT
Processo: 1010853-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010853-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança no 1057582-68.2019.811.0041 indeferiu a liminar ao Agravante que foi eliminado, na fase de investigação social, no concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.
O motivo da sua eliminação foi o fato do Agravante não ter sido aprovado na fase de investigação social por ausência de idoneidade moral, haja vista a existência de Inquérito Policial pelo delito, em tese, de ameaça e ter imposto medidas protetivas.
Argumenta o Agravante que inquérito policial não é processo e nem ação penal, mas sim procedimento administrativo, que medida protetiva não é pena.
Afirma que não omitiu fatos e que a exclusão de certame é ato ilegal.
Desta forma, requer concessão de liminar recursal.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
No caso em tela, de acordo com a decisão recorrida e as afirmações constantes na petição recursal, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência de risco e a probabilidade de ocorrer um dano de difícil ou impossível reparação, posto que o Agravado agiu, em tese, dentro da legalidade e em conformidade com o interesse público.
É certo que a existência de inquérito policial não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público.
No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação do Agravante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para Agente de Segurança do Socioeducativo.
Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do cargo pretendido, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada no fato de ter respondido a inquérito policial ou sofrido imposição de medida protetiva, circunstâncias estas que denotam a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.
Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO: INVESTIGADOR POLÍCIA CIVIL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÕES: OMISSÃO: DESCLASSIFICAÇÃO - CONCESSÃO LIMINAR - REQUISITOS: AUSÊNCIA. A idoneidade moral constitui requisito legal para ingresso em cargo de investigador da Polícia Civil, sendo justificada a contraindicação por ato administrativo lastreado em boletim de ocorrência policial que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da não culpabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.069854-6/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 31/08/2018)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora